Tribunal: TJMT
Processo: 0003974-98.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003974-98.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J. PIRELLI - ME - CNPJ: 05.068.662/0001-17 (APELADO), JOCIANE PIRELLI - CPF: 904.110.801-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOCIANE PIRELLI - CPF: 904.110.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ATO JUDICIAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa é cabível quando houver a desídia da parte autora, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.

2. In casu,
verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO c
ontra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0003974-98.2010.8.11.0006, ajuizada em desfavor de J. PIRELLI – ME e JOCIANE PIRELLI, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID 147560404):

“
Vistos.

Cuida-se de
“EXECUÇÃO FISCAL”
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de J
. PIRELLI - ME e outros
, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a despeito de intimada para dar prosseguimento ao feito, a requerente quedou-se silente.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas.

O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.

Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido:

“TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos)

Diante disso, não resta outra alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a sentença, ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações de estilo.

Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 2022.

(Assinado eletronicamente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
” (destaques no original)

Aduz a parte apelante, em síntese, que não pode ser presumido o abandono da ação, pelo simples fato do Estado não ter se manifestado unicamente em uma única oportunidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida no processo n.o 0003974-98.2010.8.11.0006, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 24.05.2010, a presente ação de execução fiscal em desfavor de J
. PIRELLI – ME e JOCIANE PIRELLI
, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA sob o n.o 20101559, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 32.035,10 (trinta e dois mil e trinta e cinco reais e dez centavos – cf. ID. 147560394 - Pág. 76).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para que manifestasse no processo, contudo, manteve-se inerte, como se vê na certidão de ID. 147560403.

Sobreveio sentença em 06.06.2022, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC (ID. 147560404).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O presente recurso restringe-se em analisar a ocorrência do abandono da causa pela parte exequente, ora apelante.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o art. 485, inc. III do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal, que, no caso, é o § 1o, do próprio artigo 485 colacionado acima.

Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
(grifo nosso)

In casu,

bem se observa que a Fazenda Pública
não foi intimada para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito
e, como consequência, não se observou o comando do art. 485, inc. III e § 1o, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Sobre o tema, os julgados deste e. Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — AFASTADA.

Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

(N.U 0004902-54.2007.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – REQUESITOS DO ART. 485, §1° DO CPC – NÃO OBSERVADOS SEM INTIMAÇÃO PESSOAL – APELO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Restando evidente a omissão, à medida que se impõe é o acolhimento dos Embargos Declaratórios.

2. “Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.” Recurso de Apelação Provido.

(N.U 0000064-31.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)(grifo nosso)

Pelo exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno do processo ao juízo
a quo
para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023